Tribunal: TJSP
Processo: 1011154-68.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente, em razão da ausência de incapacidade total - Tendinopatia dos membros superiores - Incapacidade parcial e permanente apurada em perícia judicial - Inicial que veicula pedido expresso de auxílio-doença acidentário - Obreira que insiste no pedido inicial - Indenização infortunística indevida - Ônus de sucumbência

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente, em razão da ausência de incapacidade total - Tendinopatia dos membros superiores - Incapacidade parcial e permanente apurada em perícia judicial - Inicial que veicula pedido expresso de auxílio-doença acidentário - Obreira que insiste no pedido inicial - Indenização infortunística indevida - Ônus de sucumbência carreados à autora - Isenção dos segurados ao pagamento das referidas verbas - Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011154-68.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MARCIA
ALESSANDRA AFFONSO DA MATA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011154-68.2018.8.26.0292 - Jacareí
2
VOTO No 2362
APELAÇÃO No 1011154-68.2018.8.26.0292 - Jacareí
APELANTE: Marcia Alessandra Affonso da Mata
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Paulo Alexandre Ayres de Camargo
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente, em
razão
da
ausência
de
incapacidade
total
-
Tendinopatia dos membros superiores - Incapacidade
parcial e permanente apurada em perícia judicial -
Inicial que veicula pedido expresso de auxílio-doença
acidentário - Obreira que insiste no pedido inicial -
Indenização
infortunística
indevida
-
Ônus
de
sucumbência carreados à autora - Isenção dos
segurados ao pagamento das referidas verbas -
Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91. RECURSO DESPROVIDO, com observação.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 121/123) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
haver o r. juízo a quo entendido, com base no laudo pericial, pela ausência de
incapacidade total a amparar o pedido formulado. Condenou a obreira ao
pagamento das verbas sucumbenciais, observado o disposto na Lei no 13.105/15,
art. 98, caput e §§ 2o e 3o.
A autora recorreu (fls. 125/127), requerendo a inversão do julgado,
aduzindo em síntese que a prova pericial foi clara quanto à existência de
incapacidade, a qual veio corroborada pelos demais elementos de prova.
Afirmou, por fim, fazer jus ao auxílio-doença pleiteado na inicial.
Ausente contrariedade ao recurso (fls. 143).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
montadora, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
tendinopatia dos membros superiores e consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão de auxílio-doença
acidentário.
O laudo pericial (fls. 63/69), elaborado pelo Dr. Marcel Eduardo
Pimenta, foi bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011154-68.2018.8.26.0292 - Jacareí
3
técnico indicado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à formação
do convencimento do juízo.
Não prospera a irresignação.
Com efeito, afirmou o expert que “considerando os dados
apresentados, concluo que há incapacidade laboral parcial e permanente
devido a patologia dos ombros, ou seja, não deve trabalhar com peso acima de
5 kg, ou com elevação dos membros superiores acima da altura da cintura
escapular” (fls. 65 - g.n.).
Como se vê, o profissional médico foi contundente ao atestar o
caráter parcial e permanente da incapacidade laborativa causada pela
tendinose diagnosticada.
Contudo, como já mencionado alhures, a exordial veicula pedido
expresso de auxílio-doença acidentário, nada mencionando acerca de outras
modalidades de benefícios.
Anoto que a segurada requereu expressamente o benefício acima
citado, inclusive em sede de manifestação quanto ao laudo pericial (fls. 74),
destacando em suas razões de recurso a observância exata do pedido, razão
pela qual o presente pleito, tal como formulado, não merece acolhimento.
Dessa forma, não se tratando de incapacidade total, nem em tese
faz jus à concessão de auxílio-doença acidentário (art. 59, caput, da Lei no
8.213/91).
Por fim, afasto a condenação ao pagamento das verbas inerentes
à sucumbência, em razão da isenção legal prevista no artigo 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91.
MARCO PELEGRINI
Relator